Tribunal: TJSP
Processo: 1047513-60.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1047513-60.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que
são apelantes SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e JUÍZO EX
OFFICIO, são apelados ADRIANA FERNANDA MAZZILLI TEIXEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), CONCEIÇÃO DA ROCHA CHRISTIANOTE
(JUSTIÇA GRATUITA), ORIVALDA FERRAZ PEDROSO (JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
APARECIDA
MORAES
MOIA
(JUSTIÇA
GRATUITA), ANGELINA VIOLANDA PALERMO FERREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA IZABEL GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA),
ANA GONÇALVES GAGINI (JUSTIÇA GRATUITA), VANI MAZZILLI
TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LÚCIA DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA) e MARINA MAZZILLI TEIXEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Ratificaram o acórdão. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e MAGALHÃES COELHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047513-60.2015.8.26.0053 -
2
Voto no 40.930
APELAÇÃO no 1047513-60.2015.8.26.0053 SÃO PAULO
Recorrente: JUÍZO, EX OFFICIO
Apelante: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados: ADRIANA FERNANDA MAZZILLI TEIXEIRA E OUTROS
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Paula Micheletto Cometti
JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. Devolução dos
autos, nos termos do art. 1.040, II, do CPC. RE
no 870.947/SE, Tema no 810 do STF (DJe
20.11.2017). REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905
do STJ (DJe 30/10/2019). Julgado que se
amolda ao quanto assentado nas Cortes de
sobreposição, ao determinar a incidência da
Lei no 11.960/09 apenas em relação aos juros
moratórios. Acórdão ratificado.
Acórdão de f. 94/9 manteve a
sentença, proferida nos autos de ação ordinária, via da qual autores
reclamam a incidência da sexta-parte sobre seus proventos e
benefícios integrais, salvo as vantagens eventuais, com o pagamento
das diferenças daí decorrentes, devidamente corrigidas e acrescidas de
juros de mora, relegando a à fase da execução a discussão sobre os
juros. Interpôs a Fazenda Estadual recurso especial a f. 112/9,
pugnando pela aplicação integral do art. 1o-F, da Lei 9.494, de 1997,
na redação dada pelo art. 5o da Lei Federal 11.960/2009, suspenso o
seu processamento por deliberação de f. 137/8.
Noticiado o julgamento do mérito do
RE no 870.947/SE, Tema no 810, STF, DJe 20.11.2017, bem como do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047513-60.2015.8.26.0053 -
3
REsp no 1.491.221/PR, Tema no 905 do STJ (DJe de 30/10/2019), os
autos foram devolvidos à turma julgadora nos termos do art. 1.040, II,
do Código de Processo Civil1, para o juízo de retratação ou adequação
(f. 140/4).
É o relatório.
Quando do julgamento do RE no
870.947/SE, relativo ao Tema no 810, o Supremo Tribunal Federal,
fixou a seguinte tese:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
(...)
Por seu turno, assentou o Superior
Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp no 1.491.221/PR, Tema no 905:
(...) 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a
incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se
às
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública,
excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos. As condenações judiciais referentes a
1 Art. 1.040. Publicado o acórdão paradigma: (...) II - o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na
origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso
anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1047513-60.2015.8.26.0053 -
4
servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (...) (c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E. (...)
Deveras, ao anotar que o índice
correto deverá ser apurado em execução, longe de se apartar da
orientação, o julgado revela completo acato a ela ao estabelecer que a
matéria haveria de ser aferida na ocasião oportuna, com respeito à
tese posteriormente fixada. Em vão, buscou evitar exercício de
recurso centrado na matéria.
Apenas uma observação há de ser
feita: definida a matéria, a corrigenda deverá reger-se pelo IPCA-E.
Uma
vez
ratificado o acórdão,
devolvam-se os autos à E. Presidência da Seção de Direito Público.
COIMBRA SCHMIDT
Relator